Tribunal: TJPA
Processo: 0000486-72.2015.8.14.0008
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-02-20

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER VÍCIO ELENCADO NO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Não ocorrendo quaisquer dos vícios, obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão na decisão hostilizada, resta impossível o acolhimento dos Embargos de Declaração, quando visa rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pela decisão embargada.2.Embargos Rejeitados. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PROCESSO N.º 0000486-72.2015.8.14.0008
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL

EMBARGANTE: DANIELLE MAYARA COSTA DA CUNHA
EMBARGADO: ACÓRDÃO Nº 209.429 PUB. NO DJE nº 6781/2019 de 11.11.2019
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER VÍCIO ELENCADO NO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Não ocorrendo quaisquer dos vícios, obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão na decisão hostilizada, resta impossível o acolhimento dos Embargos de Declaração, quando visa rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pela decisão embargada.
2.Embargos Rejeitados. Decisão unânime.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
, da Comarca de Belém/PA, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Câmara Criminal Isolada do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em

CONHECER E REJEITAR

o recurso, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
DANIELLE MAYARA COSTA DA CUNHA
, contra o Acórdão n.º 209.472, publicado no D.J. 6781/2019 de 11.11.2019, que, por unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, anteriormente opostos contra o Acórdão n.º 208.322, que deu parcial provimento ao recurso interposto pela defesa, apenas para retificar o cálculo da pena privativa de liberdade.

Alega o Embargante em suas razões, que o Acordão embargado é omisso no que se refere a realização da detração, afirmando que não há impedimento de o ato ser realizado em segunda instância, pelo que pretende a sua realização e a consequente declaração do cumprimento da pena imposta.

Embargos interpostos sem efeito infringente.

É o relatório.

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos contra o Acórdão que anteriormente, rejeitou os Embargos de Declaração. Novamente, o ilustríssimo causídico levanta a omissão no que se refere a realização da detração.

É cediço, que os embargos de declaração de que trata o art. 619 do Código de Processo Penal, possuem por finalidade provocar o saneamento de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade eventualmente existentes na sentença ou acórdão, não se prestando, portanto, à mera rediscussão de matéria já apreciada, o que verifico
in casu.

No acórdão pretérito, a Turma julgadora, acompanhando o entendimento deste Relator, decidiu o que segue:
¿EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO VOTO QUANTO A REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. REJEIÇÃO.
1. A competência para efetivar a detração penal é concorrente entre o juízo de conhecimento e o juízo das execuções penais, em face da redação dos art. 66 da LEP, não havendo a obrigatoriedade do Tribunal
ad quem,
fazê-lo.
2. Embargos Rejeitados. Decisão unânime.¿

Ora, como se percebe, a omissão levantada nos aclaratórios é improcedente, na medida em que matéria debatida foi devidamente enfrentada por ocasião do julgamento, onde fora afirmado que não havia a obrigatoriedade na realização da detração pelo Tribunal
ad quem,
posto que não possuia dados concretos a respeito da custódia provisória da Apelante, mostrando-se prudente que o Juizo das Execuções analisasse o pedido de extinção de punibilidade pelo cumprimento da pena, tendo em vista possuir o acompanhamento atualizado da custódia da Ré.

Portanto, considerando que a pretensão do embargante é única e exclusivamente rediscutir tema já devidamente enfrentado por esta Corte de Justiça, já que o acórdão atacado não apresenta nenhum dos vícios elencados no art. 619 do CPP, uma vez que apreciou motivadamente a matéria posta em debate, explicitando de forma fundamentada as razões do seu convencimento, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e por não haver nenhuma ambiguidade, omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada,
REJEITO-OS
, mantendo-se na íntegra o acórdão por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
Belém/PA, 20 de fevereiro de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator